Tribunal: CARF
Processo: 10640.900877/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.900877/2014-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.424 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
SANTA RITA COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação deve ser mantido.
AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
A Lei no. 12.058/2009 permitiu o ressarcimento e a compensação dos créditos
presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho
de 2004.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para admitir o ressarcimento/compensação dos créditos
presumidos de PIS e Cofins não-cumulativos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.417, de 23 de setembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10640.723479/2014-88, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.900877/2014-24
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900877/2014-24

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pelo colegiado
de primeira instância administrativa que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
e manteve o despacho decisório que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento apresentado,
relativo ao COFINS não cumulativo – mercado interno –, com base em Relatório Fiscal que
glosou créditos apontados, referente ao período em questão.
As razões adotadas no Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido que, por bem descrever os
fatos, é aqui adotado. Os fundamentos do acórdão constam do voto exarado e sumariados na
ementa, abaixo transcrita
[....]
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ALTERAÇÃO. INCABÍVEL.
Meras alegações genéricas não têm o condão de alterar a glosa de créditos,
devendo ser apresentados na manifestação de inconformidade os documentos e
provas que o contribuinte possua, que possam influir na solução do litígio.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
MATERIALIDADE DO CRÉDITO ALEGADO PELO CONTRIBUINTE.
Por mais relevantes que sejam as razões de direito aduzidas pelo contribuinte,
no rito do pedido de ressarcimento é fundamental a comprovação da
materialidade do crédito pleiteado.
Diferentemente do lançamento tributário, em que o ônus da prova compete ao
fisco, é dever do contribuinte comprovar que possui a materialidade do crédito.
[...]
SUSPENSÃO NA VENDA DE LEITE A GRANEL. EXIGÊNCIA DE
TRANSPORTE PRÓPRIO DO LEITE, DO PRODUTOR ATÉ O DOMICÍLIO
DO BENEFICIÁRIO. SUSPENSÃO.
Para fins da suspensão, entende-se como transporte a atividade de captação do
leite no domicílio do produtor e a sua transferência até o domicílio da pessoa
jurídica captadora.

Cientificada decisão de piso, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900877/2014-24

II - Mérito
O cerne do litígio envolve glosas de créditos apurados pela Recorrente
decorrentes dos seguintes motivos: (i) glosa de bens utilizados como
insumos, por ausência de chave de nota fiscal eletrônica e pelo fato das
notas fiscais não terem sido localizadas no sistema da RFB; (ii) glosa de
bens utilizados como insumos, decorrente de operações intercompany de
leite cru; (iii) glosa com despesas de frete e armazenagem, que serão
devidamente analisadas nos seguintes tópicos.
II.1 - glosa de bens utilizados como insumos, por ausência de chave de
nota fiscal eletrônica e pelo fato das notas fiscais não terem sido
localizadas no sistema da RFB
Nos termos do despacho decisório, constatasse que a fiscalização glosou
os créditos apurados pela Recorrentes pelos seguintes motivos: (i) a
ausência dos números das chaves das Notas Fiscais Eletrônicas impediu a
correta apreciação das compras; (ii) as notas fiscais de compra também
não foram localizadas nos sistemas internos da RFB.
Tanto em sede de defesa, quanto em sede recursal, a Recorrente alega as
glosas referentes às aquisições de leite cru – principal insumo da empresa
ora Recorrente – não merecem prevalecer, vez que não foram
apresentadas pela fiscalização qualquer justificativa ou comprovação de
que a operação não existiu, quiçá houve juízo de valor quanto às
informações prestadas pela Recorrente atinente as operações em questão,
atribuindo, assim, o ônus da prova a fiscalização.
Entretanto, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se
impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na
finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a
realidade
dos
acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a
suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)"

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900877/2014-24

(Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016. Relator
Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a
respeito da divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito
tributário, ou procedimento administrativo de lançamento tributário,
autor é o Fisco. A ele, portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária que serve de suporte à exigência
do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de Processo
Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código
de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a
exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou
isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação de
fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo,
é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção, impedem
o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição,
parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou
extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser
comprovado, portanto, pelo contribuinte, que assume no processo
administrativo de determinação e exigência do tributo posição
equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)2
Neste caso, deveria a Recorrente ter demonstrado, através de documentos
hábeis, tais como, notas e livros fiscais, e dados necessários que
possibilitasse a fiscalização averiguar se de fato as operações tidas por
inexistentes de fato ocorreram. Nada foi trazido aos autos pela
Recorrente para comprovar suas alegações, sendo de rigor a manutenção
da glosa.
Assim, correta a decisão de piso que assim se pronunciou:
Ao contrário do que alega a manifestante no tópico “Glosas decorrentes
da ausência de chave de nota fiscal eletrônica e/ou presunção da
incapacidade de fornecimento de leite pelo vendedor”, foram glosadas as
aquisições de leite in natura (leite cru) dos fornecedores JAIR
INVERNIZZI ME, DARCI JOSE ENNINGER & CIA LTDA e PADARIA E
CONFEITARIA FERNANDES PALMA LTDA pelos seguintes motivos
objetivamente apontados pela fiscalização: A ausência dos números das
chaves das Notas Fiscais Eletrônicas impediu a correta apreciação das
compras. As notas fiscais de compra também não foram localizadas nos
sistemas internos da RFB.
Portanto, ao contrário do alegado pela manifestante, a glosa não se deu
pelo simples fato “de estarem ausentes as chaves das NFe's” e de “mera
presunção” quanto à capacidade de fornecedimento desses fornecedores.
Com efeito, foram glosadas as aquisições de leite cru desses
fornecedores pelo fato de não ter sido comprovado tais operações por
duas razões objetivamente apontadas: a uma, ausência dos números das
chaves das Notas Fiscais Eletrônicas informadas no do Sped-

2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900877/2014-24

Contribuições e, a duas, essas NF-e não foram encontradas nos sistemas
internos da RFB.
A fiscalização interpretou a ausência dessas NF-e nos sistemas da RFB
como não tendo sido efetuadas tais aquisições de fornecedores que, em
tese, não teriam condições de fornecer “uma quantidade tão expressiva
de leite”. Já a manifestante criticou essa interpretação e afirmou que as
glosas das aquisições de leite cru dessas empresas não podem
prevalecer, uma vez que não foram apresentados quaisquer fatos ou
circunstâncias que demonstrassem a inexistência das operações, mas tão
somente suscitadas suposições e presunções e que a ausência dos
números das chaves das Notas Fiscais Eletrônicas informadas no do
Sped-Contribuições se deveram a mero detalhe formal, passível de ser
sanado.
Quanto à capacidade, ou não, desses fornecedores, entendo que é
desnecessário tecer considerações a respeito, eis que as NF-e referentes
às operações com esses fornecedores e informadas no Sped-
Contribuições sem os números das chaves não foram encontradas nos
sistemas da RFB. Assim, acertada a exclusão dos valores relacionados a
essas operações ao ser recomposta a base de cálculo dos créditos.
II.2 - glosa de bens utilizados como insumos, decorrente de operações
intercompany de leite cru
Neste tópico, a Recorrente se insurge primeiramente contra o despacho
decisório no ponto que se discute a existência ou não de industrialização
nas operações interpocompany e, ataca a decisão da DRJ em relação ao
direito de ressarcir o crédito presumido agroindustrial, considerando que
a decisão reconhece apenas o direito de dedução, a saber:
Sendo assim, não há que se falar em glosas de créditos sob essa
justificativa, uma vez que os documentos apresentados à fiscalização,
conjuntamente com as notas fiscais disponíveis, demonstram que se trata
de compra e venda, com código específico para esse fim, cujos tributos
podem ser creditados pelo adquirente.
Não obstante a situação acima narrada extrai-se do acórdão recorrido
outra situação: obrigatoriedade de suspensão da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS.
Menciona o referido decisum que a discussão quanto à industrialização
por encomenda x compra e venda, são desnecessárias, pois o
entendimento da RFB é no sentido de que não há nenhuma exigência
quanto à execução do transporte da capitadora de leite até a indústria de
laticínios, que pode ser feita ou por conta do vendedor ou por conta do
próprio comprador.
E complementa, nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão da
incidência disciplinada no 9o da Lei no 10.925, de 2004, a concessão do
crédito presumido e não do básico, é obrigatória, não cabendo ao
contribuinte optar por qual regime dará saída em suas vendas. (...)
Assim, correta a glosa, pois apenas o crédito presumido previsto no
inciso IV do §3o do art. 8o da Lei 10.925, de 2004, poderá ser ressarcido
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900877/2014-24

em dinheiro ou compensado com outros tributos administrados pela
RFB. (fls. 155/156)
Inicialmente, verifica-se que a decisão recorrida não analisou a questão
sobre a existência ou não de industrialização nas operações
intercompany, decidindo, por desnecessária para o deslinde do processo.
Por outro lado, a Recorrente não se insurgiu contra a decisão que deixou
de analisar esse argumento, tido por desnecessário, tornando-se, assim,
preclusa essa matéria.
Resta, assim, analisar os argumentos da Recorrente acerca do direito de
ressarcir ou de deduzir o crédito presumido.
A respeito do tema, peço vênia para adotar a razões de decidir do i.
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho (acórdão 3402-002.333)
que, com a clarividência que lhe é peculiar, assim manifestou seu
entendimento:
AGROINDÚSTRIA – RESSARCIMENTO.
A Autoridade Fiscal glosou o crédito presumido decorrente de atividades
agroindustriais pelo entendimento de serem passíveis de ressarcimento,
apenas de desconto com as próprias exações na apuração do quantum
debeatur.
Já o recorrente defende que, embora não esteja prevista expressamente
no texto do artigo 8°, da Lei n° 10.925/04, há que se reconhecer a
possibilidade de ressarcimento em relação ao crédito presumido do
PIS/COFINS.
Assim, o cerne da questão é definir se os créditos presumidos da
agroindústria podem ser objeto de processo de ressarcimento ou de
compensação tributária.
A solução da lide passa necessariamente pelas irradiações das
modificações impostas pela Lei no 10.925/2005 ao regime da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins.
Diante desse quadro convém identificar as respectivas mudanças e seus
reflexos no caso em questão.
A Lei no 10.637/2002, assim dispõe sobre o assunto: Art. 2o Para
determinação do valor do PIS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65.
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
(...)
§ 10.Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma
deste artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos
códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00,
07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2, 1516.20.00,
15.17,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00,
18.03,
1804.00.00,
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900877/2014-24

1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana ou animal
poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos
bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos,
no mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
§ 11. Relativamente ao crédito presumido referido no § 10:
(Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no
10.925, de 2004)
I seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a setenta por cento
daquela constante do art. 2o; (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
(Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
II o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser
fixado, por espécie de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita
Federal.
Assim, a agroindústria poderia aproveitar os créditos presumidos para
dedução do valor a recolher resultante de operações no mercado interno,
compensar com débitos próprios de tributos administrados pela SRF e,
caso não conseguisse utilizá-los até o final de cada trimestre, pleitear seu
ressarcimento.
Ocorre que os §§ 10 e 11 do art. 3o supra foram revogados pela Medida
Provisória no 183, de 30 de abril de 2004 (publicada nessa mesma data
em Edição extra do Diário Oficial da União), verbis:
Art.3° Os efeitos do disposto nos arts. 1o e 5o dar-se-ão a partir do
quarto mês subseqüente ao de publicação desta Medida Provisória.
Art. 4° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art.5° Ficam revogados os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003.
A partir de agosto de 2004 produziria efeitos, portanto, a revogação
desses créditos presumidos da agroindústria.
Sobreveio a conversão dessa Medida Provisória na Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004 (Diário Oficial de 26/07/2004), reinstituindo os créditos
presumidos da agroindústria com alterações, conforme arts. 8o e 15:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2,
3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900877/2014-24

2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM,
poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
II na data da publicação desta Lei, o disposto:
a) nos arts. 1o, 3o, 7o, 10, 11, 12 e 15 desta Lei;
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei
Observe que a Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos
presumidos com vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas
especificidades de seu cálculo quanto na forma de seu aproveitamento.
Importa notar que, quanto ao aproveitamento, essa Lei dispôs apenas
sobre a possibilidade da pessoa jurídica, indicada no caput dos arts. 8o e
15, “deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.”
De outro lado, a mesma Lei no 10.925 manteve as revogações
promovidas pela MP no 183, verbis:
Art. 16. Ficam revogados:
I a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da
publicação da Medida Provisória no 183, de 30 de abril de 2004:
a) os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002;
e
b) os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003;
Assim, como os créditos previstos no art. 3o, §§ 10 e 11 da Lei no
10.637/2002 e no art. 3o, §§ 11 e 12 da Lei no 10.833/2003 foram
expressamente revogados pelo art. 16 da Lei no 10.925/2004, não sendo
mais apurados na forma do art. 3o daquelas leis, não há mais
possibilidade de efetuar compensação ou pedido de ressarcimento em
dinheiro em relação a aqueles créditos, por falta de previsão legal. Pelo
mesmo motivo, não é possível a compensação e o ressarcimento em
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900877/2014-24

relação aos créditos estabelecidos pelos arts. 8o e 15 da Lei no
10.925/2004.
Em função da revogação promovida pela Medida Provisória no 183 não
ter produzido efeitos antes da reinstituição dos créditos presumidos da
agroindústria pela Lei no 10.925, pode-se concluir que o aproveitamento
de tais créditos não sofreu solução de continuidade.
Deste modo, em que pese à reinstituição de créditos presumidos para a
agroindústria pela Lei 10.925, não houve mudanças nas formas de
aproveitamento para dedução, compensação e ressarcimento previstas
nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, que contemplam apenas os
créditos apurados na forma do art. 3o e não esses “novos” créditos.
Com efeito, não é despiciendo reiterar que a compensação e o
ressarcimento admitidos pelo art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e pelo
art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, respeitam unicamente aos créditos
apurados na forma do art. 3o das mesmas Leis:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I – dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o credito por qualquer das formas previstas no § 1o
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria. [...]; (grifos acrescidos)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
[...]; (grifos acrescidos)
Neste diapasão, a IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, dispõe seu
art. 21, caput:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900877/2014-24

“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não
puderem ser utilizados na dedução de débitos das respectivas
contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata
esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
Como se pode notar o legislador não fez tal alteração, nem previu na
própria Lei n° 10.925/2004 outra forma de aproveitamento desse crédito
presumido que não a dedução da própria contribuição devida em cada
período. Portanto, desejou que apenas essa forma de aproveitamento
fosse possível.
Por derradeiro, ao analisarmos o caput do art. 16, da Lei no
11.116/2005, notamos que este dispositivo trata especificamente do saldo
credor apurado na forma do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, e do art. 15 da Lei no 10.865/2004, senão vejamos:
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:(grifo nosso)
I compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
específica aplicável à matéria.”
Noutro giro, não se pode perder de vista que a vedação do art. 8o, § 4o,
da Lei no 10.925, de 2004, constitui norma especial, porquanto se refere
unicamente à situação específica ali descrita. Destarte, apenas
excepciona, sem, contudo, conflitar com a norma geral do art. 17 da Lei
no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que permite ao vendedor manter
os créditos vinculados às operações de venda efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição ao PIS,
previsão esta genérica e atinente às operações em geral.
Observe-se, ainda, que a previsão contida no caput dos arts. 8o e 15 da
Lei no 10.925, de 2004, admite que as pessoas jurídicas aludidas
“poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP, devidas em cada
período de apuração” o crédito presumido ali tratado.
Neste passo, entendo que prevalecem as vedações contidas no § 4o do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação às situações específicas
previstas naquele artigo.
Posteriormente, a Lei no. 12058, de 13 de outubro de 2009 aduziu
importantes modificações no tema, a saber:
a) Permitiu a compensação dos saldos dos créditos presumidos em
discussão com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB;
b) Autorizou o ressarcimento em dinheiro destes mesmos créditos, sob a
ressalva de que o pedido só poderia ser efetuado para créditos apurados
nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir do mês subseqüente ao da
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900877/2014-24

publicação da lei. E o pedido referente aos créditos apurados no ano-
calendário de 2008 e no período compreendido entre 01/2009 e o mês de
publicação da lei, a partir de 01/01/2010.
Por fim, a Lei no. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, ratificou os direito
concedidos pela Lei no. 12058/2009, no sentido de manter a permissão ao
ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos apurados na
forma do §3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004.
Não se pode esquecer que o art. 106 do CTN autoriza a aplicação de lei
nova a ato não definitivamente julgado, quando deixe de trata-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha
sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo.
Pelas assertivas feitas, afluem razões jurídicas para as seguintes
conclusões:
1 A Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos presumidos
om vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de seu
cálculo quanto na forma de seu aproveitamento;
2 A partir de agosto de 2004, a legislação deixa de possibilitar a
compensação ou o ressarcimento de créditos presumidos de
agroindústria de PIS/COFINS de operações de exportação, podendo
apenas servir para abater o PIS/Cofins devido na sistemática da não-
cumulatividade.
Ou seja, o valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004,
art. 8o, somente pode ser utilizado para deduzir da contribuição para o
PIS/Cofins apurado no regime de incidência nãocumulativa;
3 A partir de 13/10/2009, a legislação retornou com a possibilidade de
ressarcir ou compensar os créditos referentes à agroindústria.
Após esse singelo passeio pela legislação da não cumulatividade
aplicada às agroindústrias, retornando ao caso em questão, conforme
consta nos autos, a sociedade buscou compensar créditos presumidos de
agroindústria da Cofins em operações de exportação com débitos de
outros tributos.
Partindo das premissas acima cravadas, não é necessário empreender
qualquer esforço de interpretação para concluir que os créditos
adquiridos de agroindústria são considerados créditos presumidos,
podendo ser objeto de pedido de ressarcimento. Portanto o
ressarcimento pretendido pelo contribuinte deve prosperar sendo
imperiosa o cômputo do valor no total a ser ressarcido.
Como no presente caso, o período de apuração refere-se ao ano-
calendário de 2013, posterior a vigência da Lei 12.058/2009, admite-se a
possibilidade de ressarcimento pretendido pela Recorrente.
II.3 - glosa com despesas de frete e armazenagem
O motivo da glosa se deu pelo mesmo fundamento já explicitado no
tópico “II.1 - glosa de bens utilizados como insumos, por ausência de
chave de nota fiscal eletrônica e pelo fato das notas fiscais não terem
sido localizadas no sistema da RFB”, razão pela qual entendo que o
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900877/2014-24

mesmo destino deve ser dado as despesas de frete e armazenagem, qual
seja, manutenção da glosa por inexistência de prova do direito creditório.
Neste cenário, reproduzo a decisão recorrida como razão de decidir:
Alega-se na defesa a incorreção da glosa em relação aos fretes no tópico
“Despesas e custos com frete e armazenagem”, pois, no entender da
manifestante, a mera ausência de chave da NF não seria apta a motivar
a glosa, ainda mais quando a Fiscalização sequer promoveu diligências
complementares
ou
intimou
o
contribuinte
para
apresentar
documentos/retificar declarações e porque é incontroverso que os
valores relativos a esses fretes foram suportados pela manifestante.
Compulsando os autos do processo no 10640.723197/2013-08, onde
foram acostados todos os termos e documentos utilizados para verificar a
exatidão das informações prestadas pelo sujeito passivo nos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – DACON e nos
Pedidos de Ressarcimento – PER, inclusive aquele que integra o presente
processo, consta que a fiscalização intimou o contribuinte para
apresentar documentos que comprovassem as informações referentes a
esses fretes glosados nos seguintes termos:
i) Termo de Intimação Fiscal II, f. 72-75, onde são solicitados, entre
outros, os seguintes documentos:
DOCUMENTOS SOLICITADOS
(a) Memoriais de apuração dos créditos (planilhas, memorias, registros
contábeis, observações, ajustes, etc.), nos quais se baseou o contribuinte
no preenchimento dos Dacons, demonstrando os valores que compõem
cada linha do Dacon enviado;
(b) Arquivos digitais de notas fiscais LRE e LRS elaborados em
conformidade com as normas expedidas pela SRF, relativos ao período
sob análise;
(...)
ii) Termo de Intimação Fiscal III, f. 78-83, onde são solicitados, entre
outros, os seguintes documentos relativos a frete:
3. Em relação aos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS
— Regime Não-Cumulativo apurados no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - DÀCON (ficha 06A, linha 07; e ficha 16A, linha
07), vinculados à receita tributada e não tributada no mercado interno -
Despesa de Armazenagem e Frete na Operação de Venda, discriminar,
POR ESCRITO, e comprovar as seguintes despesas :
(...)
Portanto, foi dada à manifestante a oportunidade de se manifestar em
relação aos valores de fretes informados na linha 07 das fichas 06A e
16A do DACON e que foram glosados pela fiscalização ante a falta de
comprovação, de forma minudente, dos valores de fretes vinculados a
operações de vendas e que não foi suprida pela apresentação e/ou
indicação de quais documentos carreados aos autos que amparassem as
alegações do contribuinte.
Portanto, voto para que as glosas referentes aos fretes sejam mantidas
nos termos em que se encontram.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900877/2014-24

Por fim, constatasse que o julgador efetuou a análise do processo
administrativo levando-se em consideração os fatos mencionados pela
Recorrente, bem como a legislação aplicável ao caso, de forma que torna-
se totalmente desnecessário cogitar-se a observância do princípio da
verdade material.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para
admitir o ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de PIS e
Cofins não-cumulativos.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para admitir o ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de PIS e Cofins
não-cumulativos.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital